Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARTIM NEHRING RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Considerando a procedência da Reclamação 40.680/DF ajuizada por MARTIM NEHRING no âmbito da Corte Superior (ID 26743542), encaminhem-se os autos à COREC no intuito de promover a conclusão para análise do Agravo de ID 14089177, tendo em vista a impossibilidade dessa apreciação ser feita por meio do perfil do Conselho da Magistratura no PJE. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019